Tribunal: TJDFT
Processo: 0712315-32.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença que declarou a inexigibilidade do débito oriundo de erro no sistema bancário e condenou a instituição financeira a pagar indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, e a devolver, de forma simples, o valor cobrado indevidamente.
II. Questão em discussão
2. Duas questões estão em discussão: (I) a exigibilidade da dívida e a legitimidade dos descontos realizados pelo banco em razão de erro no sistema; e (II) a configuração de danos morais pela privação de recursos financeiros pela autora.
III. Razões de decidir
3. O Código de Defesa do Consumidor (art. 14) aplica-se às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), estabelecendo a responsabilidade objetiva pela falha na prestação de serviços. No caso concreto, o erro do sistema do banco gerou cobrança indevida, configurando a inexigibilidade da dívida, com devolução simples.
4. O dano moral decorre da privação indevida de recursos e do constrangimento causado ao consumidor, caracterizando abalo moral (in re ipsa), sendo razoável a indenização fixada em R$ 5.000,00.
5. A correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento da indenização por danos morais (Súmula 362 do STJ), e os juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC).
IV. Dispositivo e tese
6. Apelação parcialmente provida para que o marco inicial dos juros de mora seja a data da citação, mantendo-se os demais termos da sentença. Unânime.
________
Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CC, art. 405.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 362.